Tribunal: TJDFT
Processo: 0728680-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA.

1. O eg. STJ, ao afetar os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069, que tratam da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

2. O presente recurso trata do indeferimento da tutela provisória de urgência e a discussão, até o momento, pauta-se na urgência ou emergência do procedimento. Logo, viável o julgamento do presente agravo de instrumento, pois enquadrado na exceção para a apreciação das tutelas de urgência.

3. A cirurgia plástica destinada a complementar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica, decorrente da perda de peso acentuada, não possui natureza puramente estética, mas caracteriza medida funcional reparadora, devendo ser compreendida como simples continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Nesse contexto, tem-se que se trata de procedimento complementar à cirurgia bariátrica, sendo esta constante de previsão expressa no Rol de Eventos e Procedimento de Saúde da ANS.

4. Quanto ao procedimento para diástase dos Retos Abdominais– Tratamento Cirúrgico, a falta de apresentação de laudo de exame de imagem da disfunção não interfere no direito do beneficiário ao custeio da cirurgia, que tem previsão expressa no Rol da ANS como sendo de cobertura obrigatória.

5. Atende aos requisitos da DUT 18 da ANS relatório médico que revela a presença, em decorrência da acentuada perda de peso, de infecções fúngicas e feridas nas dobras cutâneas da paciente, além de odor fétido.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.